Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. AUMENTO DAS DESPESAS DA ALIMENTADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filha menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Demonstrada a elevação das despesas da alimentada, bem como, evidenciada que a capacidade contributiva do alimentante é superior ao quantitativo de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo fixado na sentença, no caso, é adequada a majoração da verba alimentar para o equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente.
4. Apelação conhecida a parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Sem majoração dos honorários advocatícios.